Tribunal: TJMT
Processo: 1036445-82.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1036445-82.2021.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA e GINCO URBANISMO LTDA.
Recorrida: FABIOLA COLINO BISPO SANTOS.
Data do Julgamento: 06/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
1. O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito.
2. Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.
3. Incompetência do juízo reconhecida de ofício.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036445-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (RECORRENTE), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (REPRESENTANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRENTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), FABIOLA COLINO BISPO SANTOS - CPF: 720.211.951-04 (RECORRIDO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU O RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- RECURSO PREJUDICADO.

1.

O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito.

2.

Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.

3.

Incompetência do juízo reconhecida de ofício.

Recurso prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022